Tribunal: STF
Processo: MS 38094
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE . 



    1.  Todas as questões já foram analisadas no julgamento do agravo regimental. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente.



    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes.



    3.  Embargos de declaração não conhecidos, com aplicação de multa. Determinação do trânsito em julgado do acórdão prolatado neste julgamento e o arquivamento dos autos .